Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-11.2019.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0703161-11.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A M C C TELECOM LTDA, PRG TELECOM LTDA APELADO: PRG TELECOM LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que houve erro material na autuação desta demanda. O presente feito originou da remessa à origem, por equívoco, do processo no 0002981-41.2016.8.07.0011 (autos físicos no 2016.11.1.003116-8). Isto porque, em decisão colegiada, deu-se provimento aos embargos declaratórios opostos para, "com efeitos modificativos, cassar o acórdão n. 1150204 de ID 9112935, em razão de sua manifesta nulidade, porque não obedeceu a norma procedimental para a realização do julgamento". Diante disso, foi determinado novo julgamento meritório. Contudo, os autos foram remetidos à origem e, na remessa, receberam o número 0703161-11.2019.8.07.0011, com posterior retorno a este juízo sem o inteiro teor originário. Consta do PJe apenas a certidão de autuação, decisão e certidões de remessa à 4a Turma e de distribuição por dependência, sem quaisquer outras peças processuais (IDs 12822134 a 12985763). Assim, encaminhem-se os autos ao juízo de primeiro grau, para que retifique a autuação, anexando-se à demanda todas as peças originais com posterior retorno à este Tribunal para julgamento, conforme determinado no acórdão no 1202930. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 16:09:25. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador